Tribunal: TCU
Processo: 005.850/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Lorival Ribeiro de Amorim e do Município de Ariquemes/RO, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, no ano de 2016.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Lorival Ribeiro de Amorim e do Município de Ariquemes/RO, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, no ano de 2016, destinados ao cofinanciamento federal dos serviços e programas socioassistenciais daquele município; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, e 26 da Lei 8.443/1992, no art. 202, §§ 2o ao 5o, e 217 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar o Município de Ariquemes/RO revel, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que o Município de Ariquemes/RO comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das importâncias a seguir discriminadas aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/2/2016 410,55 26/4/2016 36,10 20/4/2016 5.616,00 19/2/2016 830,34 16/5/2016 1.486,99 16/5/2016 2.602,24 17/5/2016 70.260,35 23/8/2016 14,19 23/8/2016 14,19 30/8/2016 525,18 22/9/2016 13,84 27/9/2016 262,94 20/10/2016 5.631,20 20/10/2016 823,60 20/10/2016 2.115,00 25/10/2016 2,83 25/10/2016 14,18 8/11/2016 259,77 21/11/2016 2,76 21/11/2016 14,15 5/12/2016 259,87 21/12/2016 26,29 21/12/2016 1,38 19/2/2016 276,78 23/8/2016 14,19 30/8/2016 262,59 22/9/2016 13,84 27/9/2016 262,94 20/10/2016 823,60 20/10/2016 221,98 25/10/2016 2,83 25/10/2016 14,18 8/11/2016 259,77 21/11/2016 2,76 21/11/2016 14,15 5/12/2016 259,87 21/12/2016 26,29 21/12/2016 1,38 6/1/2016 276,78 27/1/2016 276,78 6/1/2016 276,78 27/1/2016 276,78 6/1/2016 553,56 27/1/2016 553,56 9.3. comunicar ao Município de Ariquemes/RO que: 9.3.1. o recolhimento tempestivo das quantias acima indicadas, atualizadas monetariamente, sanará o processo e implicará o julgamento das contas pela regularidade com ressalvas; 9.3.2. a ausência dessa liquidação tempestiva poderá levar ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 9.4. enviar cópia desta decisão ao Município de Ariquemes/RO e ao interessado.